Tribunal: TCU
Processo: 010.348/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6728/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.348/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Ramos Martins (CPF XXX.500.230-XX); José Lenon Cunha (CPF XXX.585.740-XX); Kelin Dahmer de Ramos (CPF XXX.333.180-XX); Lourivan Neckel (CPF XXX.706.420-XX); Luini Oliveira Silveira (CPF XXX.885.320-XX); Marcio Ribamar Garmatz (CPF XXX.121.510-XX); Mauricio da Silva Furtado (CPF XXX.456.800-XX); Miriam Greici Wachholz (CPF XXX.049.659-XX); Silvia Regina Machado Viegas (CPF XXX.508.370-XX) e Victor Emanoel Menezes Munareto (CPF XXX.856.320-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.